Tribunal: STJ
Processo: 0457722-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053924 - SP (2025/0457722-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALTER BRUSCHI NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput,
da
do Código de Trânsito Brasileiro e
do Código
Lei no 11.343/2006, art. 311
art. 330
Penal.
2. O Tribunal de Justiça de origem havia denegado a ordem em acórdão, considerando a
fundamentação concreta da prisão preventiva, baseada na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão da grande quantidade de droga apreendida, reincidência, maus
antecedentes e tentativa de fuga do agravante.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência de fundamentação concreta e idônea
para a prisão preventiva, ausência dos requisitos ensejadores da medida cautelar, condições
pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos e idôneos para
justificar a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os argumentos
apresentados no agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, como a grande quantidade de droga apreendida (1.386,21 g de maconha),
Documento eletrônico VDA53857792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e878db8-25c6-4c69-b376-5f314d0ca7f0

reincidência, maus antecedentes e tentativa de fuga, evidenciando a necessidade de garantia
da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de
grande quantidade de drogas apreendidas e risco à ordem pública.
7. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de prisão cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
8. Não há elementos nos autos que recomendem a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
caput; Código de Trânsito Brasileiro,
Código Penal,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 311;
art. 330.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.11.2024;
STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
27.11.2024; STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 15.02.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira,
REsp 2.151.569/PA,
Quinta Turma, julgado em 04.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53857792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:10
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 0e878db8-25c6-4c69-b376-5f314d0ca7f0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053924 - SP (2025/0457722-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VALTER BRUSCHI NETO (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput,
da
do Código de Trânsito Brasileiro e
do Código
Lei no 11.343/2006, art. 311
art. 330
Penal.
2. O Tribunal de Justiça de origem havia denegado a ordem em acórdão, considerando a
fundamentação concreta da prisão preventiva, baseada na necessidade de garantia da ordem
pública, em razão da grande quantidade de droga apreendida, reincidência, maus
antecedentes e tentativa de fuga do agravante.
3. Nas razões do recurso, o agravante alegou ausência de fundamentação concreta e idônea
para a prisão preventiva, ausência dos requisitos ensejadores da medida cautelar, condições
pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53857796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:29
Código de Controle do Documento: 13849216-4bcc-4ee5-9005-5ac2c2c83a3e

4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos e idôneos para
justificar a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os argumentos
apresentados no agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, como a grande quantidade de droga apreendida (1.386,21 g de maconha),
reincidência, maus antecedentes e tentativa de fuga, evidenciando a necessidade de garantia
da ordem pública e o risco de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de
grande quantidade de drogas apreendidas e risco à ordem pública.
7. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de prisão cautelar como
forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
8. Não há elementos nos autos que recomendem a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública, como a grande quantidade de
2.
droga apreendida, reincidência, maus antecedentes e tentativa de fuga.
A reincidência e
os maus antecedentes justificam a imposição de prisão cautelar para evitar a reiteração
3.
delitiva e garantir a ordem pública.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
não é recomendada quando há elementos concretos que justifiquem a manutenção da
custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
caput; Código de Trânsito Brasileiro,
Código Penal,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 311;
art. 330.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53857796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:29
Código de Controle do Documento: 13849216-4bcc-4ee5-9005-5ac2c2c83a3e

STJ, RHC 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.11.2024;
STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
27.11.2024; STJ, RHC 156.048/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 15.02.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira,
REsp 2.151.569/PA,
Quinta Turma, julgado em 04.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 186-188, a qual
deneguei o
interposto por VALTER BRUSCHI NETO.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante está preso preventivamente pela suposta
prática do crime previsto no artigo 33,
da
artigo 311 do Código de
caput,
Lei 11.343/2006,
trânsito Brasileiro e artigo 330 do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas
perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls.
corpus
160-163.
Nas razões deste recurso, o agravante alega ausência de fundamentação concreta

e idônea para a segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos ensejadores da
prisão preventiva, defendendo condições pessoais favoráveis e a possibilidade da aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA53857796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:29
Código de Controle do Documento: 13849216-4bcc-4ee5-9005-5ac2c2c83a3e

A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão
impugnado permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-
se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de
garantia da ordem pública, seja em razão da grande quantidade de droga apreendida:
apreensão de o 1.386,21 g de “maconha- fl. 161 seja em razão dorisco de reiteração
,
delitiva, o agravante é reincidente- fl. 75, além de ostentar maus antecedentes e a tentativa
de fuga, chegando a colidir com dois veículos reforçam a periculosidade do paciente, e
ensejam a necessidade da manutenção da segregação cautelar.
A propósito :

"A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão
preventiva em casos de grande quantidade de drogas e risco à ordem
pública”(RHC n. 192.177/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
25/11/2024.

"A exorbitante quantidade de droga apreendida em poder do
agente evidencia a gravidade concreta da conduta e se revela como
motivo idôneo e apto a embasar o decreto prisional”(AgRg no RHC n.
200.130/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

Nesse mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no HC n. 954.171
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe de
(AgRg no HC n. 940.908/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
3/12/2024;
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC n. 196.021/DF, Sexta
27/11/2024,
2/12/2024;
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AgRg no RHC n. 193.763/RS,
3/6/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/4/2024.
Ademais, Conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

"como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos
em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de
evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n.
156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta
Documento eletrônico VDA53857796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:29
Código de Controle do Documento: 13849216-4bcc-4ee5-9005-5ac2c2c83a3e

Turma, julgado em
DJe
.”(AgRg no RHC n.
15/02/2022,
18/02/2022)
196.193/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —(AgRg no HC n. 914.154/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
; (AgRg no
Minha Relatoria, Quinta Turma, DJe de
16/8/2024)
AREsp n. 2.451.465/PR,
; (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
13/8/2024)
Quinta Turma, DJe de
); (AgRg no RHC n. 192.068/MG, relator Ministro Joel
3/7/2024.
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
—.
26/6/2024)
Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra
em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.”
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.064.347/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
1.032.833/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53857796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:29
Código de Controle do Documento: 13849216-4bcc-4ee5-9005-5ac2c2c83a3e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0457722-3
HC 1.053.924 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15020346920258260559 23438234320258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALTER BRUSCHI NETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALTER BRUSCHI NETO (PRESO)
ADVOGADO
: FÁBIO ABDO PERONI - SP219334
ADVOGADA
: ANA CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA - SP409626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054852184=0212113@
2025/0457722-3 - HC 1053924 Petição : 2025/0120994-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:06
Código de Controle do Documento: 19D8E096-3B00-4B10-B0B2-3386BF014FF7